Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Processo : 0706153-79.2023.8.07.0018 DESPACHO A apelante Valeria da Costa Pinto Pina apresenta comprovante de pagamento (id. 55111872) sem representação numérica do código de barras da guia de custas (id. 55111871), não demonstrando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Posto isso, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator